Tribunal: TJSP
Processo: 1000627-63.2023.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE READEQUAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - Não conhecimento do recurso - Possibilidade - Argumentos e teses jurídicas apresentadas em sede recursal que não possuem correlação com o Decisum hostilizado - Inovação recursal - Caracterização - Alteração da causa de pedir ou do pedido que é vedada por força do

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE READEQUAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - Não conhecimento do recurso - Possibilidade - Argumentos e teses jurídicas apresentadas em sede recursal que não possuem correlação com o Decisum hostilizado - Inovação recursal - Caracterização - Alteração da causa de pedir ou do pedido que é vedada por força do efeito devolutivo do recurso e da estabilização objetiva da demanda - Inteligência dos artigos 1.013 e 329, ambos do CPC - Afronta ao artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - Ausência de devolutividade - Sentença de improcedência dos pedidos mantida - RECURSO NÃO CONHECIDO.